Tribunal: TJDFT
Processo: 0702063-72.2020.8.07.0005
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPRA E VENDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AFASTADA. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. COMUNICAÇÃO DA ALIENAÇÃO AO ÓRGÃO DE TRÃNSITO. NÃO REALIZADA. MULTAS E PENALIDADES DE TRÂNSITO. OBRIGAÇÃO DO ADQUIRENTE. RESP 1728465/RS. DÉBITOS DE IPVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ARESP 791.680/SP. DANO MORAL. INEXISTENTE. RECURSO PARCIALMENE PROVIDO.
1. Cuida-se de apelação contra sentença que, nos autos da ação de obrigação de fazer, julgou procedente os pedidos formulados na inicial para condenar o réu a transferir a propriedade do veículo objeto dos autos, a quitar as dívidas incidentes, assim como pagar ao autor danos morais no valor de R$ 6.000,00. 1.1. Nesta sede recursal, o réu suscita preliminar de ilegitimidade passiva e no mérito nega a existência da relação jurídica afirmada pelo autor, defendendo que a sua atuação estava restrita à viabilização do financiamento de outro veículo que foi adquirido, sem ter recebido o automóvel objeto dos autos. Ao final, pede a exclusão dos danos morais fixados pela sentença.
2. Da ilegitimidade passiva – afastada. 2.1. A legitimidade passiva do apelante decorre da afirmação deduzida pelo autor na inicial de que “alienou ao réu veículo de sua propriedade mediante procuração por escritura pública em favor do Sr. Wesley, sócio da empresa requerida” atraindo, assim, a legitimidade da empresa para figurar no polo passivo da lide. 2.2. A alegação do apelante referente a ausência de responsabilidade pelos débitos incidentes sob o veículo, ao fundamento de que a procuração juntada pelo autor não transmitiu a propriedade do bem em favor da empresa, diz respeito ao próprio mérito da lide, não podendo ser solucionada em sede preliminar, pois demanda incursão probatória.
3. No caso, ainda que defenda o apelante que a procuração juntada aos autos não comprova a transferência da propriedade do automóvel em favor da empresa, mas ao “vendedor Wesley”, o conjunto probatório comparece suficiente para demonstrar a verossimilhança acerca do negócio jurídico afirmado pelo autor na inicial. 3.1. Isso porque, conforme se depreende da Cédula de Crédito Bancário constante no feito, o autor adquiriu do apelante o veículo Volkswagen Gol Flex Power, oferecendo como parte do pagamento o seu automóvel, Renaut Clio, obtendo financiamento para quitação do restante do contrato. 3.2. De outro lado, embora intimado para esclarecer a relação jurídica afirmada pelo autor e o envolvimento do seu automóvel na aquisição de outro junto a empresa ré, demonstrando de que forma ocorreu o pagamento do valor da entrada registrado no contrato de financiamento, o apelante deixou de esclarecer o fato. 3.3. Nesse contexto, não logrando êxito a requerida em demonstrar a existência de fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito do autor (Art. 373, II, do CPC), prevalece, na hipótese, a tese afirmada pelo autor.
4. Da responsabilidade pelo pagamento das multas e penalidades de trânsito. 4.2. No caso em análise, tanto o réu, o qual recebeu o veículo do autor em tradição como parte do pagamento pela aquisição de outro automóvel, quanto o autor, na qualidade de antigo proprietário e por ter deixado de comunicar a venda ao órgão competente, devem solidariamente arcar com o pagamento das penalidades e multas aplicadas pelo órgão de trânsito, na forma do Art. 123, § 1o e 134, do CTB. 4.1. Contudo, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça, alinhando-se a precedentes do STJ, tem mitigado a solidariedade do aludido dispositivo legal afastando a responsabilidade do antigo proprietário quando comprovada a tradição do veículo, de modo que a obrigação pelo pagamento das multas e penalidades de trânsito será exclusiva do comprador. 4.2. Precedente: “O Superior Tribunal de Justiça tem mitigado o alcance de tal dispositivo quando fica comprovado nos autos a efetiva transferência de propriedade do veículo, em momento anterior aos fatos geradores das infrações de trânsito, ainda que não comunicada a tradição do bem ao órgão competente de trânsito.” (AgInt no REsp 1728465/RS) 4.3. Correta, portanto, a sentença ao condenar o apelante, adquirente do veículo do autor, na obrigação de realizar a transferência de titularidade do bem, quitar as multas e penalidades de trânsito lançadas após a data da alienação, assim como promover a transferência dos pontos incidentes sob a CNH do autor.
5. Da responsabilidade pelo pagamento da dívida tributária (IPVA). 5.1. No que se refere a obrigação pelo pagamento dos débitos de IPVA incidentes sob o veículo, prevalece o ônus definido pela legislação tributária distrital, a qual atribui a responsabilidade solidária do proprietário de veículo ao alienar, e não comunicar ao órgão público competente, conforme o Art. 1o, §8o, da Lei Distrital n. 7.431/1985 e Art. 8o, inciso III, do Decreto Distrital n. 34.024/2012. 5.1. Precedente: “A recente jurisprudência do STJ é de que, na falta de comunicação ao órgão de trânsito da transferência de veículo automotor pelo alienante, será solidária a sua responsabilidade tributária pelo pagamento do IPVA, desde que haja previsão em lei estadual.” (AgInt no AgRg no AREsp 791.680/SP) 5.2. Deste modo, a sentença recorrida comporta reforma para excluir da condenação a obrigação do apelante em quitar os débitos tributários, porquanto a responsabilidade pelo pagamento do IPVA também recai sobre o autor, diante de sua omissão em comunicar a alienação ao Detran/DF.
6. Quanto aos danos morais, uma vez reconhecida a omissão do autor em cumprir obrigação legal de comunicar a alienação de seu veículo ao apelante junto ao Detran/DF, concorrendo para a sucessão dos transtornos alegados do qual almeja reparação, a pretensão de indenização por danos morais deve ser afastada.
7. Recurso parcialmente provido.